Tribunal: TJBA
Processo: 8079787-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079787-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABIANO DE SOUZA SOARES

Advogado(s): MATHEUS BARBOSA GUEDES, TARCISIO BARBOSA GUEDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E SUPRESSÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS E ARMA APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado em favor de Paciente preso em flagrante delito no dia 01 de dezembro de 2025, em sua distribuidora de bebidas, estabelecimento comercial, com a subsequente homologação da prisão e conversão em preventiva. O Impetrante suscitou a manifesta ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando a ocorrência de indevida violação de domicílio sem mandado judicial, amparada em denúncias genéricas, em suposta contrariedade ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral. Alegou, ademais, a ocorrência de desligamento deliberado da energia elétrica do local, seguido da retirada de equipamentos de monitoramento (DVR e câmeras de segurança) sem formal apreensão, inviabilizando o acesso da defesa a provas essenciais e comprometendo a higidez do flagrante, o que configuraria supressão e ocultação de provas. Pleiteou, ainda, o afastamento da prisão preventiva por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e ofensa ao princípio da proporcionalidade, destacando condições subjetivas favoráveis do Paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central do presente
writ
consiste em analisar, preliminarmente, a possibilidade de conhecimento das alegações de ilegalidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio e de supressão de provas na via estreita do Habeas Corpus, considerando a necessidade de dilação probatória e revolvimento fático. No mérito, questiona-se a existência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, diante da suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, bem como a suficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
As alegações relativas à ilegalidade da prisão em flagrante, especialmente no tocante à suposta violação de domicílio e à negativa do Paciente quanto à posse das substâncias ilícitas, demandam o aprofundado revolvimento de matéria fática-probatória, cuja análise é incompatível com a via célere e restrita do Habeas Corpus. A discussão sobre a dinâmica da intervenção policial e a existência de fundadas razões para o ingresso no estabelecimento comercial são questões que exigem a devida instrução criminal, com ampla produção e valoração de provas, e não podem ser solucionadas por meio do sumário procedimento do
writ
constitucional.

4.
Da mesma forma, as ponderações concernentes à supressão de provas, notadamente a alegação de desligamento da energia elétrica e a retirada do DVR e das câmeras de segurança sem a formalização da apreensão, são questões que implicam uma investigação minuciosa dos fatos e das circunstâncias da diligência policial. Tal exame aprofundado dos elementos probatórios, incluindo a observância dos requisitos formais de apreensão e cadeia de custódia, é inviável em sede de Habeas Corpus, cuja cognição é sumária e não comporta dilação probatória extensa.

5.
A decisão de origem que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em razão da concreta gravidade dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, equiparados a crimes hediondos. A apreensão de considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, como 11 papelotes de cocaína, 31 potes de acrílico contendo substância análoga à cocaína, um tablete de maconha pesando aproximadamente 900 gramas, 24 porções de maconha, além de uma arma de fogo artesanal e uma balança de precisão, configura elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar a ordem pública. Esses fatos, por si só, demonstram a gravidade da conduta e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não constitui, por si só, garantia para a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação. A supremacia da necessidade de garantir a ordem pública, ante a comprovada gravidade concreta do delito e a apreensão de materiais que indicam o envolvimento com o tráfico de drogas e posse de arma, prevalece sobre as circunstâncias subjetivas favoráveis do Paciente, tornando a manutenção da custódia cautelar medida imprescindível e proporcional à situação em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. CONHECIMENTO PARCIAL DO HABEAS CORPUS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
Tese de julgamento: "
1
. É inviável a análise, em sede de Habeas Corpus, de alegações que demandam revolvimento fático-probatório aprofundado, como a legalidade de

busca domiciliar ou a supressão de provas. 2. A prisão preventiva é justificada para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associada à posse de arma e balança de precisão. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a periculosidade do agente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8079787-53.2025.8.05.0000.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.